Tribunal: TJBA
Processo: 0003882-32.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003882-32.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M J DA SILVA & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE RECURSAL. VALOR MUITO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 107-C, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A fundamentação da decisão recorrida, data máxima vênia, incorreu em erro, haja vista que a legislação e as jurisprudências citadas em nada têm a ver com a situação da presente execução. 2. O crédito tributário da presente execução fiscal não é insignificante ou de pequena expressão econômica. A Lei n.º 13.199/2014 estabeleceu no art. 107-C que disciplinou a dispensa do lançamento e da inscrição em Dívida Ativa de créditos tributários cujo valor seja igual ou inferior a R$460,00. Como pode ser constatado na documentação anexada aos autos, o valor do presente crédito tributário é superior ao valor fixado no mencionado art. 107-C. 3. Conforme se observa do ID 57040985, o crédito tributário em litígio alcança valores muito superiores aos da possibilidade do art. 107-C. Apelo provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0003882-32.2014.8.05.0044, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, M. J. DA SILVA & CIA LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11